Tribunal: TJDFT
Processo: 0723423-86.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência do apelante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça deve ser mantido.
3. Pelo princípio da congruência ou adstrição, o magistrado deve julgar a lide seguindo os limites objetivos definidos na petição inicial, de modo que não pode ir além do que foi pedido (ultra petita), nem aquém (citra ou infra petita), tampouco dele se afastar (extra petita).
4. No caso concreto, a sentença limitou-se a reconhecer a validade da cédula de crédito bancário e as planilhas de cálculos colacionadas aos autos e, por consequência, julgou improcedentes os pedidos deduzidos nos embargos à execução.
5. A cédula de crédito bancário, acompanhada de demonstrativo de débito, é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível pela soma nela indicada. (art. 28 da Lei no 10.931/04)
6. Apelação não provida. Preliminar rejeitada. Indeferido o pedido de revogação da gratuidade de justiça. Unânime.